Tribunal: TJBA
Processo: 0539561-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0539561-92.2019.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0539561-92.2019.8.05.0001 APELANTE: ROGÉRIO FERRAZ DA SILVA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): TARCÍSIO MOREIRA CALDAS VIANNA BRAGA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). CONCURSO DE PESSOAS. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS RECONHECIDO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PARA VÍTIMA IDENTIFICADA NOS AUTOS. VALOR MANTIDO. PREJUÍZO. APARELHO CELULAR NÃO RECUPERADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rogério Ferraz da Silva contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, caput, do CP), à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 176 dias-multa, além de indenização mínima de R$ 3.000,00 para cada vítima identificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal para audiência de instrução; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para roubo tentado; (iv) verificar a incidência da majorante do concurso de pessoas; (v) aferir a validade da majorante pelo uso de arma de fogo; (vi) examinar a configuração do concurso formal; (vii) avaliar a validade da indenização fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação da revelia é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu e ausente justificativa para não comparecimento, nos termos do art. 367 do CPP, não se configurando nulidade processual. 4. A Defesa técnica acompanhou regularmente o feito, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer cerceamento. 5. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por provas firmes, especialmente o depoimento da vítima prestado sob contraditório, corroborado por testemunhas e circunstâncias da prisão. 6. A negativa de autoria é isolada e inconsistente, não sendo suficiente para desconstituir o conjunto probatório. 7. A consumação do roubo se configura com a inversão da posse da res furtiva, sendo irrelevante a recuperação imediata dos bens. 8. As declarações da vítima apontam para uso de arma de fogo ou simulacro, o que configura grave ameaça, mas não autoriza a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. 9. O reconhecimento do concurso formal exige prova objetiva da ocorrência de dois crimes distintos, não sendo suficiente a narrativa da vítima sem outros elementos de confirmação. 10. A indenização mínima deve ser destinada apenas à vítima identificada nos autos. O valor deve ser mantido na medida em que a vítima não teve seu celular recuperado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução não configura nulidade quando comprovado que o juízo esgotou os meios disponíveis para sua localização. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por roubo. 3. A utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça, não sendo aplicável a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP. 4. A configuração do concurso formal exige prova concreta da prática de crimes distintos, não bastando a narrativa de múltiplas vítimas desacompanhada de elementos objetivos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 70; CPP, arts. 367, 387, IV. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 568.150/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/5/2020, DJe 18/5/2020. . STJ, AgRg no REsp n. 1.951.022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15/2/2022, DJe 25/2/2022. . STJ, REsp n. 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 13/12/2023, DJe 18/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0539561-92.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente Rogério Ferraz da Silva e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0539561-92.2019.8.05.0001)